Tribunal: TJDFT
Processo: 0718790-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NO CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. VALORAÇÃO DE DOCUMENTOS, NÃO INÉDITOS NEM CONSTITUINTES DE FATO NOVO, JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO (SELIC, A PARTIR DE 09.12.2021). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrida em que postula: a) o reconhecimento da parcela remuneratória de “Abono de Permanência”, como base de cálculo da sua remuneração a integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias, e b) o pagamento da diferença entre o valor pago a título de terço de férias e aquele efetivamente devido, a contar 06.03.2021, no valor de R$ 5.073,10, atualizado.
II. Recurso do Distrito Federal contra a sentença de procedência. Sustenta ser cabível a discussão de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão (documentos apresentados na fase recursal comprovam a concessão do abono de permanência à requerente a contar 06.03.2021 a 16.05.2021, nos valores de R$ 2.868,1 e R$ 603,01, pagos na folha de pagamento referente ao mês 09/2021, a caracterizar enriquecimento sem causa).
III. Regularmente citada e intimada, a parte requerida apresentou contestação (id 44539770), sendo que “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” (Código de Processo Civil, artigo 434).
IV. É imprescindível que as provas pertinentes sejam tempestivamente produzidas a emprestar a necessária verossimilhança à causa de pedir para fundamentar o acolhimento do pedido.
V. Sucede, porém, que não foram apresentadas provas mais contundentes e facilmente disponíveis à parte interessada em momento processual oportuno, (Código de Processo Civil, artigo 1.014).
VI. Assim, fere o duplo grau de jurisdição, por se tratar de inovação recursal, a valoração de documentos (não inéditos nem derivados de fato novo – Código de Processo Civil, artigo 435) juntados somente em fase recursal (preclusão), uma vez que não se trata de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública.
VII. E ainda que assim não fosse, bem de ver que os documentos então colacionados não comprovam o efetivo pagamento dos valores referentes as diferenças de abono de permanência, porquanto as telas sistêmicas expressam lançamentos de duas rubricas referentes a “Dif de abono de permanência” no mês 09.2021 (id 44539790), o que efetivamente não consta nas fichas financeiras da requerente (id 44539759- p.11/12).
VIII. Ademais, não prospera a alegação do recorrente de que “por algum motivo de força maior os documentos não foram anexados junto com a contestação (demora na emissão do setor competente)”.
IX. Isso porque é dever da parte atuar de forma diligente e acompanhar os prazos para juntada de documentos ao processo eletrônico, mesmo porque não foi solicitado dilação de prazo pelo requerido, o qual possui prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual. Não evidenciada, pois, a ocorrência da alegada força maior.
X. Por outro lado, no que se refere aos parâmetros adotados à fixação do valor da condenação, se faz necessária a adequação dos parâmetros de correção do valor da condenação, para determinar a incidência da SELIC, a partir de 09.12.2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113/2021 (artigo 3o), em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido. (STF, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020).
XI. Dessa forma, os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA e juros de mora a contar da citação até 09.12.2021 (data de entrada em vigor da EC 113/2021), a partir de quando deve incidir somente a SELIC como índice de atualização (Emenda Constitucional 113/2021, artigo 3o).
XII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para, na forma dos itens “X” e “XI” da presente ementa, adequar os parâmetros de aplicação de juros e correção monetária sobre valor da condenação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).